Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. READEQUAÇÃO DO VALOR. TEMA 1076. APLICAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de rejulgamento de apelação cível, em virtude de parcial provimento em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no qual restou determinado o retorno dos autos a este Tribunal a fim de que haja adequação ao entendimento fixado por essa Corte Superior no Tema 1.076
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão gira em torno de adaptar a apelação cível julgada por esta Turma Cível aos ditames estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do Tema 1076 de seus Recursos Repetitivos.
III. Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema Repetitivo 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Foi fixada a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).
4. No caso, atendendo a determinação do Superior Tribunal de Justiça, quanto à necessidade aplicação do Tema 1076 ao caso concreto, o acórdão originário deve ser rerratificado a fim de que o autor/apelante seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Reformado parcialmente o acórdão unicamente para negar provimento à apelação da parte autora.